Tribunal: TJSP
Processo: 1027966-80.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
SENTENÇA –– Julgamento ultra petita, na parte que extrapolou o pedido formulado pela parte autora, ao deliberar sobre a ilegalidade na cobrança de "seguro" e "título de capitalização" – Anulação em parte.
RECONVENÇÃO – A pretensão deduzia pela ré-reconvinte de que "faz-se necessária a intimação do Autor para que comprove nos autos que não recaem sobre o veículo, cobranças de multas ou débitos

Ementa:
SENTENÇA –– Julgamento ultra petita, na parte que extrapolou o pedido formulado pela parte autora, ao deliberar sobre a ilegalidade na cobrança de "seguro" e "título de capitalização" – Anulação em parte.
RECONVENÇÃO – A pretensão deduzia pela ré-reconvinte de que "faz-se necessária a intimação do Autor para que comprove nos autos que não recaem sobre o veículo, cobranças de multas ou débitos de IPVA, bem como a regularização do licenciamento anual", pleiteando o pagamento pelo autor-reconvindo de tais quantias, deve ser rejeitada, por ter sido formulada de modo indeterminado e hipotético – Manutenção da r. sentença quanto à rejeição da reconvenção.
CONTRATO BANCÁRIO – Relação contratual entre as partes está subordinada ao CDC.
DESPESAS E TARIFAS POR SERVIÇO DE TERCEIRO – Lícita a cobrança da tarifa de avaliação do bem, pactuada, de forma clara e expressa, com o necessário destaque, uma vez que restou demonstrada a efetiva prestação do serviços, requisito este indispensável para a cobrança de tarifa para ressarcimento de despesas decorrentes de prestação de serviços por terceiros (REsp 1578553/SP), e não configurada a hipótese de vantagem exagerada extraída pela instituição financeira, que resulte em desequilíbrio do contrato, nem exação com desrespeito à regulamentação, quanto a determinado serviço ou respectivo valor fixado pelo CMN e Bacen.
INDÉBITO – Ausente a cobrança abusiva por ilicitude de encargos exigidos, de rigor, a rejeição do pedido de condenação da parte ré à repetição de indébito, em dobro ou de forma simples, uma vez que inexistente pagamento indevido.
Anulação da r. sentença, na parte que incidiu em julgamento ultra petita, recurso conhecido, em parte, e provido, em parte.